Tribunal: TJES
Processo: 5008557-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008557-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANA ANDRADE FERRARO DIAS
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE CONSUMIDORA E FORNECEDORA DE PRODUTO. CELULAR COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a majoração do valor fixado a título de danos morais em ação movida pela parte autora contra a fornecedora de celular defeituoso, que, mesmo após várias tentativas de reparo, não cumpriu o acordo de reparação do aparelho. A sentença de primeiro grau fixou os danos morais em R$ 500,00, valor contestado pela autora, que alegou ser insuficiente diante dos transtornos enfrentados. A ré foi condenada ao pagamento de R$ 3.434,48 por danos materiais e R$ 500,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da suficiência ou não do valor fixado na sentença a título de danos morais. A recorrente defende a majoração do valor com base nos transtornos causados pelo defeito do aparelho, que era utilizado para atividades essenciais de trabalho, e pela demora excessiva na solução do problema.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de defeito no produto. No presente caso, ficou demonstrado o uso essencial do celular pela autora e a longa demora para a solução do problema por parte da fornecedora.

04. O valor fixado na sentença para danos morais (R$ 500,00) se mostra irrisório, devendo ser majorado para R$ 4.000,00, em consonância com casos semelhantes apreciados por esta Turma Recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e provido .

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade civil objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, exige indenização proporcional ao dano efetivamente sofrido. 2. Diante da irrisoriedade do valor fixado, é imprescindível majorar a compensação para assegurar uma reparação justa ao consumidor.”

________

Dispositivo relevante citado
: CC/2002, art. 944,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-PET-AREsp 2.359.596; Proc. 2023/0148314-0; PI; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 22/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5008557-49.2021.8.08.0035

RECORRENTE.: GIOVANA ANDRADE FERRARO DIAS.

RECORRIDOS.: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE CONSUMIDORA E FORNECEDORA DE PRODUTO. CELULAR COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a majoração do valor fixado a título de danos morais em ação movida pela parte autora contra a fornecedora de celular defeituoso, que, mesmo após várias tentativas de reparo, não cumpriu o acordo de reparação do aparelho. A sentença de primeiro grau fixou os danos morais em R$ 500,00, valor contestado pela autora, que alegou ser insuficiente diante dos transtornos enfrentados. A ré foi condenada ao pagamento de R$ 3.434,48 por danos materiais e R$ 500,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da suficiência ou não do valor fixado na sentença a título de danos morais. A recorrente defende a majoração do valor com base nos transtornos causados pelo defeito do aparelho, que era utilizado para atividades essenciais de trabalho, e pela demora excessiva na solução do problema.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de defeito no produto. No presente caso, ficou demonstrado o uso essencial do celular pela autora e a longa demora para a solução do problema por parte da fornecedora.

04. O valor fixado na sentença para danos morais (R$ 500,00) se mostra irrisório, devendo ser majorado para R$ 4.000,00, em consonância com casos semelhantes apreciados por esta Turma Recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e provido .

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade civil objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, exige indenização proporcional ao dano efetivamente sofrido. 2. Diante da irrisoriedade do valor fixado, é imprescindível majorar a compensação para assegurar uma reparação justa ao consumidor.”

________

Dispositivo relevante citado
: CC/2002, art. 944,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-PET-AREsp 2.359.596; Proc. 2023/0148314-0; PI; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 22/08/2024.

.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que é pedagoga e professora, adquiriu um celular Galaxy S20 em agosto de 2020 para atender às necessidades de aulas virtuais durante a pandemia. Após o aparelho apresentar defeitos, ela enfrentou dificuldades ao tentar enviá-lo para assistência técnica, com a Samsung fornecendo códigos de envio inválidos.

O celular foi finalmente encaminhado para Belo Horizonte, onde um laudo técnico indicou mau uso, o que a autora contestou com uma perícia independente e solicitou a troca do aparelho ou o reparo em garantia, apresentando evidências de que não havia mau uso.

A Samsung respondeu, solicitando informações adicionais e enviando um novo código para o envio do aparelho a outra assistência técnica, desta vez em São Paulo (REPAIR CENTER).

A assistência técnica de São Paulo concluiu a análise e solicitou autorização para o reparo mediante pagamento, mas a autora instruiu a empresa a aguardar autorização da Samsung. A Samsung informou à autora, por e-mail, que o reparo foi autorizado, mas não enviou essa confirmação diretamente à assistência técnica, que acabou devolvendo o celular à autora sem reparo. Mesmo após várias tentativas de resolução, a Samsung não cumpriu o acordo de reparar o aparelho em garantia, levando a autora a buscar medidas legais.

A sentença assim concluiu o caso da seguinte maneira:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS contidos na inicial para:

(1) CONDENAR a parte Ré a pagar a parte Autora o valor R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ;

(2) CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 3.434,48 (três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do CCB.

FICA PERMITIDO AO RÉU, A RETIRADA DO PRODUTO, QUAL SEJA: Galaxy S20 rosa MARCA SAMSUNG, NO LUGAR QUE SE ENCONTRE, SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR (PARTE AUTORA), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SOB PENA DE PERDIMENTO DO BEM..

Nas razões recursais, o recorrente almeja a majoração da condenação a título de danos morais, uma vez que o valor fixado não corresponde aos danos suportados em razão dos fatos narrados na exordial .

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por estarem ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade formulado, haja vista que foi devidamente comprovada a hipossuficiência da parte recorrente.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
reforma
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso dos autos, observo que matéria devolvida para esta Turma Recursal apreciar está relacionada ao “quantum” indenizatório a título de danos morais, isto porque, a parte autora entende que o valor fixado na r. sentença é irrisório ante os fatos vivenciados pela conduta da parte requerida.

Destaco que o artigo 944,
caput
do Código Civil ensina que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A jurisprudência do STJ admite a majoração da indenização quando esta for irrisória, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANOS MORAIS ARBITRADOS NA ORIGEM EM PATAMAR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
INSURGÊNCIA RECURSAL SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu que a falha na prestação dos serviços pós-venda de veículo 0Km ensejaram o dever de reparação a título de danos morais. 2.
O Tribunal local, fixou o quantum indenizatório no patamar de R$ 2.000,00, destoando da jurisprudência desta Corte que em casos semelhantes tem fixado a indenização em R$ 10.000,00. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em Recurso Especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se amolda ao presente caso
. 4. O recurso da parte agravada foi provido em parte para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00, não sendo necessário novo exame de provas para tanto, mas tão somente sua revaloração. Precedentes. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-PET-AREsp 2.359.596; Proc. 2023/0148314-0; PI; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 22/08/2024). (Grifo nosso).

Neste sentido, é importante salientar também o que estabelece o Enunciado n. 32 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

O juízo de primeiro grau fixou os danos morais no valor de R$ 500,00. Contudo, considerando que o aparelho celular é considerado bem essencial, utilizado no trabalho da parte autora e também houve demora excessiva para solução do problema, entendo que o valor estabelecido na sentença de piso é de fato irrisório, ao se comparar com casos semelhantes enfrentados por essa Turma Recursal (RI n. 5000251-66.2022.8.08.0032 e 5007761-39.2022.8.08.0030).

Sendo assim, majoro a condenação a título de danos morais para a importância de R$ 4.000,00, pelas razões anteriormente expostas.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para majorar o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.
Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios considerando o provimento ao recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)